Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716231-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA AGRAVADO: JULIANA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo n° 0711440-39.2021.8.07.0003 (ajuizada pela ora agravante em face de JULIANA ALVES DA SILVA, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob procedimento comum ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA em desfavor de JULIANA ALVES DA SILVA. Alega a autora que trabalhava como empregada doméstica na casa da requerida; que esta trabalha com venda de consórcio de veículo e convenceu a autora a pegar uma carta de crédito no valor de R$ 70.000,00, mediante lance de R$ 11.000,00 e, em contrapartida, como a ré ajudaria a autora nesse negociação, esta financiaria um carro para aquela; que financiou o veículo VW Virtus, no valor de R$ 103.000,00, em 60 parcelas de R$ 2.300,00, mas que a ré não paga as prestações sumiu com o carro. Pugna pela concessão de tutela de evidência, para revogar a procuração outorgada à ré e determinar a busca e apreensão do veículo. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de evidência, nos termos do artigo 311 do CPC. Conforme o mandamento legal, "A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente". Analisando o presente feito, verifico que, a despeito da documentação juntada, as alegações da parte autora não restaram integralmente comprovadas. Ao contrário do que afirma a autora, a procuração de ID 90139677 foi outorgada à ré em caráter irrevogável e irretratável, conferindo-lhe "poderes para vender, ceder, transferir ou de qualquer outra forma alienar o veículo a quem lhe convier e nas condições e preço que convencionar, inclusive em causa própria". Ademais, para o caso do inciso IV do art. 311 do CPC, não há previsão legal de concessão da tutela de evidência inaudita altera pars, conforme se percebe da leitura do próprio inciso mencionado (que remete à resposta do réu: "...a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável") e do parágrafo único do mesmo dispositivo. Faz-se necessária, portanto, a oitiva da ré, antes da apreciação do pedido de tutela de evidência fundado no inciso IV. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela parte autora em sua inicial. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Inclua-se o feito em pauta do NUVIMEC. Cite-se e intimem-se, devendo a ré esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (§ 5o). Cumpra-se.” (ID 90752536, autos originários - grifei). Nas razões (ID 25833136), sustenta que “a Agravada induziu à Agravante realizar um financiamento em seu nome, mediante promessa de venda e compra de cartas de crédito, obrigando-se, em contrapartida, a pagar prestações mensais e consecutivas”; que “a Agravante caiu em um golpe e está com dívidas em seu nome, correndo o risco de perder sua casa, pois é o único bem que possui para garantia da dívida caso venha ser executada pela instituição financeira”; e que “a Agravada não pagou as parcelas devidas e recusou-se a qualquer tipo de acordo, locupletando-se indevidamente da posse do veículo”. Alega que “a necessidade de antecipação da tutela pretendida (reintegração de posse) é medida que se impõe, notadamente em razão da inadimplência perante o Banco”. Ao final, requer: “a1) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente. 2) Seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória, DEFERINDO a antecipação dos efeitos para imitir a Requerente à posse do veículo marca VW/VIRTUS HJ AD, cor Prata, placa REL2A60, CHASSI 9bwdh5bz3mp056004, ANO 2021, Código de Renavam 01257024083 e determinando a invalidação da procuração pública conferida pela Agravante à Agravada, sendo oficiado o Cartório do 6o Ofício de Notas de Taguatinga DF para que promova a sua revogação, bem como, deferindo o pedido de busca e apreensão do veículo, ante o eminente risco de a medida tornar-se insatisfatória;” (ID 25833136, p. 20) Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I (decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para imitir a Requerente à posse do veículo marca VW/VIRTUS HJ AD, cor Prata, placa REL2A60, CHASSI 9bwdh5bz3mp056004, ANO 2021, Código de Renavam 01257024083 e determinando a invalidação da procuração pública conferida pela Agravante à Agravada, sendo oficiado o Cartório do 6o Ofício de Notas de Taguatinga DF para que promova a sua revogação, bem como, deferindo o pedido de busca e apreensão do veículo, ante o eminente risco de a medida tornar-se insatisfatória” (ID 2583313, p. 20). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores para a pretendida antecipação da tutela, probabilidade do direito que não se evidencia. Na petição inicial, alegou a autora/agravante, em suma, que foi convencida pela ré/agravada a adquirir carta de crédito no valor de R$ 70.000,00 mediante lance no valor de R$ 11.000,00; que, em contrapartida ao auxílio que a ré/agravada daria na proposta, a autora/agravante deveria financiar em favor daquela automóvel no valor de R$ 103.000,00, cujas prestações seriam adimplidas pela ré/agravada; e que a ré/agravada, além de não adimplir com as obrigações referentes ao veículo, recusou-se a devolver o bem. Ao final, dentre outros, pleiteou: “a) Seja deferida a antecipação dos efeitos para determinar a invalidação da procuração pública conferida pelo Requerente ao Requerido, sendo oficiado o Cartório do 6o Ofício de Notas de Taguatinga DF para que promova a sua revogação, sob pena de multa a ser determinada por este D. Juízo; b) Seja deferida a antecipação dos efeitos para imitir a Requerente à posse do veículo marca VW/VIRTUS HJ AD, cor Prata, placa REL2A60, CHASSI 9bwdh5bz3mp056004, ANO 2021, Código de Renavam 01257024083, que é de sua propriedade. c) Seja deferida a medida liminar “inaudita altera pars”, determinando a busca e apreensão do veículo marca VW/VIRTUS HJ AD, cor Prata, placa REL2A60, CHASSI 9bwdh5bz3mp056004, ANO 2021, Código de Renavam 01257024083 que está na posse do requerido, ante o eminente risco de a medida tornar-se insatisfatória; [ ].” (ID 90135193, autos originários) Os pedidos recursais ora intentados são os mesmos formulados na origem; cuidam-se de pedidos de tutela de evidência, hipóteses de concessão previstas no art. 311 do Código de Processo Civil: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pedido de tutela de evidência sob argumento de suficiência da prova documental produzida (art. 311, inciso IV do CPC) exige contraditório para facultar à ré/agravada produzir prova. Por isto, inviável, na presente sede e no presente momento processual, desconstituir o que definido pela decisão agravada: “faz-se necessária, portanto, a oitiva da ré, antes da apreciação do pedido de tutela de evidência fundado no inciso IV”, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro a liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora